Tribunal: TJMT
Processo: 1015622-56.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015622-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DARCI LUIZ SCOPEL - CPF: 104.259.500-34 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015622-56.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa e Trabalho Médico.

Agravados:
Darci Luiz Scopel.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DOMICILIAR –
HOME CARE
– RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de
urgência.

No caso, sendo necessária a realização da internação domiciliar na modalidade de “home care”, segundo prescrição médica, deve o plano de saúde proceder a disponibilização do tratamento, sobretudo por se tratar de medida necessária a manutenção da vida do idoso, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015622-56.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa e Trabalho Médico

Agravados:
Darci Luiz Scopel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da a
ção de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que
lhe move Darci Luiz Scopel, representado por sua curadora Rosani Maria Londero, deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida, ora apelante, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), disponibilize o tratamento
home care
ao apelado, conforme a prescrição médica.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois ausente o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, uma vez que não há declaração médica de que o quadro clínico do agravado seria de urgência ou emergência. Prossegue afirmando a ausência de probabilidade do direito em favor do agravado, diante da falta de interesse processual, tendo em vista a inexistência de solicitação pelo autor e negativa do tratamento pelo plano de saúde.

Assevera que o tratamento domiciliar
home care
é uma mera liberalidade da empresa, não constituindo obrigação legal o seu fornecimento, não havendo sequer previsão no contrato. Além disso, não há qualquer norma que obrigue o plano de saúde a oferecer o serviço citado, eis que não está previsto no rol de procedimentos estabelecido pela ANS. Discorre sobre a irreversibilidade da tutela antecipada e que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 139001194).

As informações foram prestadas pela d. magistrada
a quo
(id. 139217248), mantendo a decisão agravada.

O agravado não apresentou contraminuta

(Id. 142578681).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015622-56.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa e Trabalho Médico

Agravados:
Darci Luiz Scopel.

V O T O

Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, objetivando que a empresa ré disponibilize a cobertura consubstanciada no custeio e/ou autorização de tratamento domiciliar na modalidade de
home care
ao autor, nos termos prescritos pela médica assistente, além da condenação em indenização por dano moral.

Em apertada síntese, aduz ser idoso, com 81 (oitenta e um) anos de idade, beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante, sob cartão n. 0 056 28 3300000300 3, sofrendo de Síndrome Demencial por Demência Mista, ou seja, demência por doença de Alzheimer e demência vascular, além de AVC-I prévio, Dislipidemia, Hipertensão Arterial Sistêmica, Estenose de Carótidas, Osteoartrite de joelhos grave sarcopenia, sofrendo quedas frequentes, conforme relatórios e outros documentos médicos anexados ao feito.

Relata que por ser portador das aludidas patologias, carece de inúmeros cuidados, tanto médico, como fisioterapêutico, os quais podem ser realizados por intermédio de
home care,
conforme recomendação da médica geriatra que o acompanha regularmente desde outubro de 2020.

Prossegue afirmando que foram feitas inúmeras solicitações com todo aparato documental médico, todavia foram negadas com base em alegações inócuas. Aduz que além dos pedidos formais, entrou em contato com a empresa ré, mas, de forma lacônica e indicando motivos ambíguos, o plano de saúde se negou a conceder o referido pedido. Assevera que a apelante fornece alguns tratamentos cobertos, porém, o custeio do
home care
não tem sido autorizado pela ré, deixando o autor desprovido de cuidados necessários.

A almejada tutela provisória de urgência foi deferida na origem para determinar à entidade de assistência médica que disponibilize ao idoso a internação domiciliar com a assistência profissional reclamada.

Eis os fundamentos do
decisum
, por oportuno:

“(...) Tem-se que a relação entre as partes é de consumo, uma vez que a autora se enquadra no conceito de consumidor final (CDC, art.2º), e a ré no de fornecedora de serviço (CDC, art.3º), tratando-se de relação consumerista, consoante entendimento sumulado (Súmula n.469 do STJ).

A parte ré, segundo narrativa exordial, recusou-se a oferecer o tratamento vindicado a despeito da prescrição médica.

A internação home care é compreendida como modalidade contínua de serviço na área de saúde, cujas atividades são dedicadas aos pacientes em ambiente extra-hospitalar.

Nessa linha de intelecção, verifica-se de plano que a recusa não encontra amparo na legislação de regência. Nesse contexto, tem-se como nula de pleno direito qualquer cláusula que restrinja o acesso ao tratamento indispensável, por violar flagrantemente as disposições legais aplicáveis, principalmente no que se refere ao princípio da boa-fé objetiva.

Nessa esteira, tratando-se de prescrição médica, a negativa de fornecimento do tratamento coloca em risco a saúde e a vida do paciente, de modo que não pode

o plano limitar o fornecimento de serviço essencial à própria finalidade do tratamento ambulatorial.

Em verdade, a argumentação inicial denota a relevância do fundamento da demanda, consubstanciado no intenso sofrimento físico a que está submetido o requerente, provocado pelas moléstias e agravado progressivamente pela ausência do atendimento adequado em razão da recusa pela operadora do plano.

(...)

Posto isso, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino à requerida que cumpra, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a obrigação de disponibilizar o tratamento home care ao requerente Darci Luiz Scopel, conforme prescrição médica (Num. 89302593), sob pena de o juiz determinar as providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos moldes do artigo 497 do Código de Processo Civil.”
(Id 138386171).

Inconformada, aduz a agravante que estão ausentes o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, uma vez que não há declaração médica de que o quadro clínico do agravado seria de urgência ou emergência.

Prossegue afirmando a ausência de probabilidade do direito em favor do agravado, diante da falta de interesse processual, tendo em vista a inexistência de solicitação pelo autor e negativa do tratamento pelo plano de saúde.

Assevera que o tratamento domiciliar
home care
é uma mera liberalidade da empresa, não constituindo obrigação legal o seu fornecimento, não havendo sequer previsão no contrato. Além disso, não há qualquer norma que obrigue o plano de saúde a oferecer o serviço citado, eis que não está previsto no rol de procedimentos estabelecido pela ANS.

Pois bem. De proêmio, não se sustenta a tese trazida pela agravante de ausência de interesse processual diante da suposta ausência de solicitação e cobertura do tratamento.

Digo isso, porque restou incontroverso nos autos que o agravado foi diagnosticado com Síndrome Demencial por Demência Mista, ou seja, demência por doença de Alzheimer e demência vascular (CID 10: F01 G30), consoante se observa dos documentos médicos colacionados aos autos (id. 138386179 - Pág. 30), encontrando-se em tratamento médico.

Por outro lado, o autor narra em sua exordial que solicitou o tratamento ao referido plano de saúde e que, além de pedidos formais, entrou em contato com a empresa ré, que de forma lacônica se negou a conceder o tratamento.

Ora, com a devida vênia, é possível observar que há protocolos presenciais (id. 138386176 - Pág. 52 e 53), fornecidos pela ré, mas não há qualquer resposta sobre as solicitações.

Por sua vez, em que pese a agravante, por um lado, afirmar que jamais se negou a dar a devida cobertura à suposta solicitação do agravado, por outro lado, não demonstrou que autorizou o tratamento solicitado, ou que tenha enviado uma resposta ao mesmo, seja negando ou autorizando o tratamento solicitado.

Na verdade, é possível observar que há pretensão resistida, na medida que a operadora do plano de saúde nega a obrigação de fornecimento do tratamento pretendido pelo autor, caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão.

Portanto, não há que falar em falta de interesse processual do autor, ora agravado, visto que, a ausência de resposta do plano de saúde deixa o agravado sem o tratamento prescrito pela sua médica assistente, o qual, diga-se de passagem, é de caráter urgente. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICOS E MATERIAIS – PREVISÃO DE COBERTURA NO CONTRATO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE RECUSA – DEMORA INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em falta de interesse processual pela ausência de pretensão resistida quando, mesmo depois de protocolizada a ação e proferida a decisão concessiva de liminar, nota-se a demora excessiva na autorização do procedimento. (...)”
(RAC n. 1002321-55.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.08.2022 – destaquei).

Superado este ponto, diferentemente do que alega a agravante, restam evidenciados os requisitos da almejada tutela provisória de urgência.

A
probabilidade do direito do autor está amparado em documentos que demonstram,

ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes (id. 138386179 - Pág. 31) e a indicação de internação domiciliar (
home care
), com equipe multidisciplinar, segundo avaliação da médica responsável – Dra. Talita de A. S. Molina (id. 138386179 - Pág. 30).

Dessa forma, vislumbra-se, em princípio, presente a hipossuficiência técnica e econômica do agravado em relação à recorrente, tendo em vista a dificuldade de produção de prova caracterizada pela peculiar posição de inferioridade do consumidor.

Destarte, vale mencionar o art. 6º, inc. VIII, do CDC, acerca da inversão do ônus da prova,
in litteris
:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência”.

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Logo, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se evidencia, diante da debilitada condição de saúde aliada à idade avançada do assistido – 81 (oitenta e um) anos – elementos que, também, apontam que o perigo de irreversibilidade da medida, na hipótese versada, se dá em relação à parte agravada
.

Ainda, devo ressaltar que, ao contrário do alegado pela agravante, a indicação médica apontou a necessidade urgente no fornecimento do tratamento por equipe de
home care
, veja: “
(...) o paciente vem mostrando cada vez mais sinais de piora clínica e limitação funcional,
com necessidade urgente de ser assistido por equipe de Home Care
”. (id. 138386179 - Pág. 30).

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Assim, a negativa em fornecer o tratamento domiciliar na modalidade de
home care
para o paciente, não subsiste na espécie, ainda mais quando evidenciado pelo profissional médico a imprescindibilidade. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, em casos análogos, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR CRÔNICA – USO DE APARELHO DE TRAQUEOTOMIA E RESPIRADOR MECÂNICO - TRATAMENTO INDICADO EM SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR – ATENDIMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H/DIA – REQUISIÇÃO JÁ AUTORIZADA PELA COOPERATIVA CORRÉ - POSTERIOR AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo recomendação médica para inclusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (home care), com atendimento de técnico de enfermagem 24h/dia, não cabe a Cooperativa de Saúde interromper unilateralmente o serviço após o deferimento, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput
).” (
TJMT. RAI n. 1027016-31.2020.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 13.07.21 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput), a tutela de urgência deve ser deferida
.
”
(RAI n. 1008625-57.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.09.2022 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO
– REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de home care
.”
(RAI n. 1012108-95.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.08.2022 – destaquei).

Nesse passo, ressalto que o art. 84, §3º, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pelo autor.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022